Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710464-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (ID 74128939), contra acórdão de ID 73731322. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator